Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA REVOGAR PROCURAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. TUTELA PARCIAL CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nor termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Havendo fortes indícios de que o comprador está inadimplente, é recomendável o bloqueio da transferência do imóvel objeto de contrato de compra e venda, mas não a pronta anulação da procuração outorgada e a desocupação do imóvel antes do contraditório e instrução do processo, em razão do caráter exauriente das medidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.